Tribunal: STF
Processo: HC 232432
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 175.331/CE, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, e denunciado pela prática dos crimes de tráfico de drogas, de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006), de integrar organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/2013) e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/2003). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro Relator negou provimento, em decisão mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGAÇÃO DE EMPREGO DE TORTURA PELOS POLICIAIS. INCURSÃO PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA VEDADA EM SEDE DE RECURSO EM HABEAS CORPUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Não obstante os esforços do agravante, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    2. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus e do respectivo recurso ordinário o enfrentamento da tese de prática de tortura pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, tendo em vista a necessária incursão probatória. 



    3. A manutenção da custódia preventiva não impede o Juízo processante de apurar a veracidade da alegada prática de tortura contra o agravante no momento da prisão em flagrante. No caso, consta que em 2/6/2023 houve a juntada de laudo pericial aos autos da ação penal de origem, o que possibilitará ao juízo competente para a análise da matéria, em cognição plena, verificar a eventual prática de crime em face do agravante pelos agentes do Estado. 



    4. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: necessário relaxamento da prisão pela manifesta nulidade em razão da clarividente prática de tortura no momento do suposto flagrante. Requer, assim, a concessão da ordem, para relaxar a prisão preventiva do paciente. 



    É o relatório. Decido. 



    No tocante à alegação de que a prisão em flagrante do paciente se deu mediante tortura, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias, conforme fundamentação expendida no acórdão ora impugnado: 



    Não obstante o empenho do agravante, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 



    Conforme relatado, quanto à alegação de ilegalidade da prisão em flagrante em razão da ocorrência de violência policial, assim se manifestaram as instâncias de origem: 



    "Recebido o auto de prisão no prazo legal, com a comunicação da prisão a este magistrado, contendo depoimento do condutor, das testemunhas, termo de interrogatório do indiciado, nota de culpa e nota de ciência das garantias constitucionais, bem como analisando os seus termos, concluo não haver quaisquer vícios ou ilegalidades capazes de infirmá-lo como peça coercitiva." 



    (decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva - fls. 11/12) 



    "Quanto a ilegalidade da prisão em flagrante devido a suposta prática de tortura contra os acusados por parte dos policiais, verifico que os pacientes encontram-se segregados por força de decisão judicial que converteu a prisão em flagrante em preventiva (fls. 87/93), não havendo que se falar em ilegalidade, haja vista que a segregação cautelar dos flagranteados hoje deve-se a outra decisão, a que decretou a prisão preventiva, restando, portanto, prejudicada as alegações de nulidade sobre o flagrante. 



    [...] 



    De mais a mais, é sabido que a conversão da prisão em flagrante em preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade, e a jurisprudência pátria é firme no sentido de que eventuais nulidades do flagrante ficam superadas com a superveniência do decreto de custódia preventiva." (acórdão - fls. 275/276) 



    Quanto ao tema em debate, cumpre registrar que é certa a inadmissibilidade, na via estreita do recurso em habeas corpus, do enfrentamento da tese de prática de violência pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, tendo em vista a necessária incursão probatória. 



    Importante ressaltar que a manutenção da custódia preventiva não impede o Juízo processante de apurar a veracidade da alegada prática de tortura contra o agravante no momento da prisão em flagrante. 



    Como pontuou a Corte Superior, não há certeza do cometimento de crime por partes dos agentes policiais, destacando que as circunstâncias suscitadas pela defesa não afastam, em princípio, a presunção de veracidade do APF, devidamente homologado por agentes públicos. 



    O Juízo de primeira instância, por sua vez, registrou que, além de não ter o acusado informado em seu depoimento perante à Autoridade Policial acerca das supostas agressões, ficou claro na narrativa dos fatos que houve tentativa de fuga e as lesões sinalizadas no laudo pericial podem perfeitamente ter sido decorrentes da referida tentativa de evasão (Doc. 7). 



    Sendo esse o quadro, para se chegar à conclusão pretendida pela defesa, acerca da nulidade dos elementos de informação colhidos no momento da prisão em flagrante, seria indispensável imiscuir-se nas circunstâncias em que se teria desenvolvido o alegado constrangimento, providência incompatível com esta via processual (HC 144.343-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11/9/2017; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016). 



    Ressalte-se, por oportuno, que os autos noticiam que houve a juntada de laudo pericial aos autos, o que possibilitará ao juízo competente para a análise da matéria, em cognição plena, verificar a eventual prática de crime em face do réu pelos agentes do Estado. 



    Por fim, mostram-se plausíveis, na espécie, os fundamentos do decreto prisional cautelar. 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 



    As razões judiciais apresentadas revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Sobressai, no caso, a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, conforme se depreende do seguinte trecho do acórdão proferido pelo Tribunal estadual, a saber: 



    Ressalte-se, ainda, que em consulta aos autos de origem, podemos constatar a existência de aditamento da denúncia, onde consta a informação de que os pacientes fazem parte de uma organização criminosa para venda de drogas em toda a região do cariri, em especial na cidade de Várzea Alegre. A propósito, a seguir reproduzo alguns trechos das transcrições de aplicativo de mensagens dos celulares apreendidos, citados pelo Ministério Público na denúncia (aditamento) de fls. 174/181, verbis:



    […]



    Destaca-se, assim, a gravidade concreta do crime em análise, tendo os pacientes sido presos em flagrante com expressiva quantidade de drogas (51 gramas de cocaína em pedra e 428 gramas de maconha), revólver calibre 32, com munição, 600 reais em dinheiro, cinco celulares, folhas de anotação de comercialização de drogas, dentre outros apetrechos de uso para a mercancia de drogas, conforme se vê documentos de fls. 18 destes autos, o que demonstra uma aparente periculosidade dos pacientes.



    Observa-se que, ao contrário do que alega o impetrante, a prisão cautelar dos pacientes apresenta suficiência de razões, sendo estatuída com foco na garantia da ordem pública, onde a autoridade impetrada ressalta a materialidade, a presença de indícios suficientes de autoria, a reiteração delitiva dos acusados e as circunstâncias em que se deu a prisão dos pacientes - presos em flagrante delito com munição, armas, drogas de tipos variados, caderneta de anotações - elementos concretos que bem demonstram a gravidade da conduta perpetrada e a periculosidade social dos pacientes, autorizando a conclusão de que soltos, representam risco à ordem pública.



    […]



    Portanto, vê-se que a decisão que decretou a segregação cautelar dos pacientes encontra-se devidamente fundamentada, já que estão presentes os requisitos delineados no art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente quanto à necessidade de garantia da ordem pública, diante de os pacientes terem sido presos em situação de flagrância, na posse de drogas, arma e munições, ambos já possuindo registros na ficha criminal, o que revela elevada periculosidade e reprovabilidade da conduta em análise. 



    Nessa linha, tenho que, estando devidamente fundamentado o decreto cautelar, não há que se falar em revogação da prisão preventiva e sua substituição por medidas cautelares diversas.



    Esses fatores revelam a imprescindibilidade da segregação para garantia da ordem pública, na linha de precedentes desta CORTE: HC 140.904, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 9/5/2017; HC 125.034-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/3/2015; HC 135.913, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 156.673-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 22/6/2018; HC 125.384-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 8/5/2015. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente